Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-65.2025.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-65.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGRO ROSSI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.966.451/0001-98 (RECORRENTE), INGRID PERES NOVAIS DO CARMO - CPF: 024.636.351-77 (ADVOGADO), NATANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 010.039.241-58 (RECORRIDO), MAYCON RAPHAEL RORATO - CPF: 058.776.611-59 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000598-65.2025.8.11.0005
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
AGRO ROSSI AGROINDUSTRIAL LTDA.

Recorridos:
MAYCON RAPHAEL RORATO e NATANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM EM HORAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou o projeto de sentença de juíza leiga, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte reclamante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. A recorrente busca a remessa dos autos ao juízo competente, sustentando que, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, deve haver redistribuição do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado deve ser conhecido, diante da alegada comprovação intempestiva do preparo recursal, à luz do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, impõe que o preparo seja efetuado e comprovado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

A contagem do prazo fixado em horas observa a regra do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo que o prazo conta-se minuto a minuto.

O Enunciado nº 80 do FONAJE e a Súmula nº 8 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidam o entendimento de que a ausência de comprovação do preparo dentro do prazo de 48 horas implica deserção do recurso, sendo inadmissível a complementação intempestiva.

Comprovado que o preparo foi protocolizado após o término do prazo — interposto o recurso em 25/09/2025, às 19h04, e comprovado o pagamento apenas em 29/09/2025, às 17h29 —, impõe-se reconhecer a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O preparo do recurso inominado deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto a partir da interposição, sob pena de deserção.

A comprovação intempestiva do preparo não admite relativização e acarreta o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 51, II, e 55, caput; CC, art. 132, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1088114-72.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, 2ª Turma Recursal, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1002657-12.2019.8.11.0013, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 06.10.2021; TJMT, Recurso Cível Inominado nº 1139/2011, Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 27.06.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática constante do ID 323976862, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a ilegitimidade ativa da reclamante e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, na forma do art. 51, II, da Lei nº. 9.099/95
.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, para ser determinada a remessa dos autos ao juízo competente, argumentando que, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, o processo deve ser encaminhado ao juízo competente, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual.

Apenas o recorrido Maycon Raphael Rorato apresentou contrarrazões, nas quais, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto
não houve comprovação, no prazo legal, do recolhimento do preparo recursal
.

O recurso foi interposto em
25/09/2025
, às 19h04, quinta-feira (ID 323976871), ao passo que a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada em 29/09/2025, às
17h29
, segunda-feira (ID 323976876).

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei).

O Enunciado nº 80 do FONAJE prescreve:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995).

Além disso, a Súmula nº 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.

Assim, considerando que o recurso foi interposto na quinta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerrou-se no sábado e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora do dia útil subsequente. Logo, o prazo para a comprovação do preparo recursal escoou no dia 29/09/2025, às
13h
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. CONTAGEM EM HORAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo interno nas Turmas Recursais, nos termos do Regimento Interno.

2.
O prazo de 48 horas para comprovação do preparo recursal, previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, conta-se minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil
.

3. A comprovação intempestiva do preparo acarreta a deserção do recurso inominado, sendo incabível sua relativização.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1088114-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DESERÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO
DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48
HORAS
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CAPUT DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

(...)
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.
No âmbito dos Juizados Especiais,
o
preparo
do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito)
horas
seguintes à interposição, independente de intimação
.
Como se trata de prazo processual fixado em
horas
, sua
contagem
ocorre de minuto a minuto e
passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso
, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a
contagem
de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.
Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal (ID 60466032) e o despacho do Juízo a quo tenha determinado o recolhimento do
preparo
no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas
,
o termo inicial da
contagem
para a
comprovação
do
preparo
passou a fluir no dia útil seguinte a disponibilização da intimação via DJE
(Edição nº. 10800, dia 19/08/2020 no caderno das comarcas, p. 742), ou seja, dia 20/08/2020 esgotando-se no dia 22/08/2020 (sábado).

Considerando que o prazo se esgotou durante o
final
de
semana
, a parte Recorrente deveria ter protocolizado o comprovante de recolhimento do
preparo
e respectivas custas iniciais na primeira
hora
do expediente forense da segunda-feira, ou seja, até às 12h59min59seg do dia 24/08/2020.

Como a apresentação dos documentos ocorreu somente no às 20h40min do dia 24/08/2020, resta evidente que a parte Recorrente não cumpriu com o disposto no art. 42, § 1.º da Lei 9.099/95
.

Desta forma, evidencia-se, pois a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.
(...) (TJMT – N.U 1002657-12.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS - FLUI MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO - INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA HORA - DESERÇÃO RECONHECIDA. 1- O preparo do recurso inominado no Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, contado minuto a minuto, independentemente de intimação. 2-
Se o recurso foi interposto na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira
. 3- Recurso não conhecido, eis que deserto.
(Recurso Cível Inominado nº 1139/2011, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 27/06/2011) (grifei)

Portanto, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995,
o recurso interposto pela autora é considerado deserto
.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Pelas razões expostas,
não
conheço

do recurso interposto pela

reclamante, eis que

deserto
, uma vez que o preparo não foi recolhido na formalidade legal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO NTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025